Tribunal: STJ
Processo: 0020834-13.2022.8.13.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183224 - MG(2026/0063977-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: IRIS GAMA DA ROCHA
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
. ALEGADA
SÚMULA 7/STJ
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC.
ART. 1.025
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em processo de competência do Tribunal do Júri,
2.
sob fundamento de ausência de impugnação específica ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
Fato relevante. Na origem, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar apelação,
entendeu que o veredicto absolutório do Júri encontrava amparo probatório e rejeitou
pleito de novo julgamento por alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos
autos (art. 593, inciso III, “d”, CPP), bem como rejeitou embargos de declaração do
Ministério Público estadual que apontavam omissão quanto a provas e requisitos da
3.
legítima defesa.
Fundamentos do agravo regimental. A parte agravante sustenta, em
síntese, que houve impugnação específica e fundamentada ao óbice da
no
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial, que a verificação de omissão no acórdão recorrido não
demanda reexame probatório e que o Tribunal de origem teria se omitido na apreciação
de elementos centrais aptos a infirmar o resultado do julgamento, o que afastaria a
incidência da
.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial interposto na
origem impugnou, de forma específica, concreta e pormenorizada, o óbice da
, único fundamento autônomo da decisão que inadmitiu o recurso especial;
Súmula 7/STJ
e (ii) saber se a alegada negativa de prestação jurisdicional, inclusive à luz do art. 1.025
Documento eletrônico VDA56695483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b937eb1b-564c-49e6-98e1-d43861555347

do CPC, afastaria a incidência da
, permitindo o conhecimento do agravo
Súmula 7/STJ
em recurso especial sem necessidade de reexame do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o conhecimento do agravo em recurso especial, o agravante deve impugnar de
forma específica, concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, sob pena de incidência, por analogia, da
4.
.
Súmula 182/STJ
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui
dispositivo único e incindível, de modo que seus fundamentos não configuram capítulos
autônomos, impondo-se ao agravante o combate de todos eles, conforme orientação
5.
firmada pela Corte Especial no
.
EAREsp 746.775/PR
O acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais examinou o conjunto probatório, analisou a versão defensiva de
legítima defesa, apreciou os depoimentos judiciais e o suporte probatório do veredicto
absolutório, bem como rejeitou embargos de declaração por inexistência de omissão,
6.
registrando que as teses acusatórias já haviam sido enfrentadas.
A alegação de
negativa de prestação jurisdicional, tal como formulada, revela pretensão de rediscutir a
valoração das provas (depoimentos extrajudiciais e judiciais, número de disparos,
existência de arma), o que caracterizaria reexame de fatos e provas vedado pela
7.
.
Súmula 7/STJ
A impugnação ao óbice da
, para ser específica, deveria
Súmula 7/STJ
demonstrar concretamente que a controvérsia poderia ser solucionada mediante simples
revaloração jurídica de fatos já reconhecidos no acórdão recorrido, sem nova incursão no
8.
acervo probatório, o que não foi realizado pelo agravante.
O
do CPC
art. 1.025
somente autoriza o chamado prequestionamento ficto se o Tribunal de origem reconhecer
a existência de omissão ou outro vício sanável; tendo o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais afastado expressamente qualquer omissão, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, sem reexame de fatos e provas, infirmar tal premissa para, contra o decidido,
9.
reconhecer omissão relevante, por força do óbice da
.
Súmula 7/STJ
A decisão
monocrática atacada assentou como único fundamento autônomo para o não
conhecimento do agravo em recurso especial a ausência de impugnação específica à
, fundamento que não foi concretamente infirmado no agravo regimental,
Súmula 7/STJ
impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante, em agravo em recurso especial, deve impugnar de forma específica,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob
pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
2. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e incindível, de
modo que seus fundamentos não se fracionam em capítulos autônomos e todos devem
ser atacados no agravo em recurso especial.
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não pode ser utilizada como via
oblíqua para provocar reexame do acervo fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. O
do CPC pressupõe o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da
art. 1.025
existência de vício na decisão embargada, não podendo o Superior Tribunal de Justiça,
sem reexame de fatos e provas, reconhecer omissão rejeitada expressamente na instância
ordinária.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
“d”; CPC,
;
.
art. 593, inciso III,
art. 1.025; Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão,
EAREsp 746.775/PR
DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
804.533/PE,
Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel.
659.003/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
Documento eletrônico VDA56695483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b937eb1b-564c-49e6-98e1-d43861555347

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b937eb1b-564c-49e6-98e1-d43861555347

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183224 - MG(2026/0063977-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: IRIS GAMA DA ROCHA
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
. ALEGADA
SÚMULA 7/STJ
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC.
ART. 1.025
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em processo de competência do Tribunal do Júri,
2.
sob fundamento de ausência de impugnação específica ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
Fato relevante. Na origem, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar apelação,
entendeu que o veredicto absolutório do Júri encontrava amparo probatório e rejeitou
pleito de novo julgamento por alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos
autos (art. 593, inciso III, “d”, CPP), bem como rejeitou embargos de declaração do
Ministério Público estadual que apontavam omissão quanto a provas e requisitos da
3.
legítima defesa.
Fundamentos do agravo regimental. A parte agravante sustenta, em
síntese, que houve impugnação específica e fundamentada ao óbice da
no
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial, que a verificação de omissão no acórdão recorrido não
demanda reexame probatório e que o Tribunal de origem teria se omitido na apreciação
de elementos centrais aptos a infirmar o resultado do julgamento, o que afastaria a
incidência da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: dc85c3fe-f6dc-446e-a187-155df9bb3294

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial interposto na
origem impugnou, de forma específica, concreta e pormenorizada, o óbice da
, único fundamento autônomo da decisão que inadmitiu o recurso especial;
Súmula 7/STJ
e (ii) saber se a alegada negativa de prestação jurisdicional, inclusive à luz do art. 1.025
do CPC, afastaria a incidência da
, permitindo o conhecimento do agravo
Súmula 7/STJ
em recurso especial sem necessidade de reexame do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o conhecimento do agravo em recurso especial, o agravante deve impugnar de
forma específica, concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, sob pena de incidência, por analogia, da
4.
.
Súmula 182/STJ
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui
dispositivo único e incindível, de modo que seus fundamentos não configuram capítulos
autônomos, impondo-se ao agravante o combate de todos eles, conforme orientação
5.
firmada pela Corte Especial no
.
EAREsp 746.775/PR
O acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais examinou o conjunto probatório, analisou a versão defensiva de
legítima defesa, apreciou os depoimentos judiciais e o suporte probatório do veredicto
absolutório, bem como rejeitou embargos de declaração por inexistência de omissão,
6.
registrando que as teses acusatórias já haviam sido enfrentadas.
A alegação de
negativa de prestação jurisdicional, tal como formulada, revela pretensão de rediscutir a
valoração das provas (depoimentos extrajudiciais e judiciais, número de disparos,
existência de arma), o que caracterizaria reexame de fatos e provas vedado pela
7.
.
Súmula 7/STJ
A impugnação ao óbice da
, para ser específica, deveria
Súmula 7/STJ
demonstrar concretamente que a controvérsia poderia ser solucionada mediante simples
revaloração jurídica de fatos já reconhecidos no acórdão recorrido, sem nova incursão no
8.
acervo probatório, o que não foi realizado pelo agravante.
O
do CPC
art. 1.025
somente autoriza o chamado prequestionamento ficto se o Tribunal de origem reconhecer
a existência de omissão ou outro vício sanável; tendo o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais afastado expressamente qualquer omissão, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, sem reexame de fatos e provas, infirmar tal premissa para, contra o decidido,
9.
reconhecer omissão relevante, por força do óbice da
.
Súmula 7/STJ
A decisão
monocrática atacada assentou como único fundamento autônomo para o não
conhecimento do agravo em recurso especial a ausência de impugnação específica à
, fundamento que não foi concretamente infirmado no agravo regimental,
Súmula 7/STJ
impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: dc85c3fe-f6dc-446e-a187-155df9bb3294

Tese de julgamento:
1. O agravante, em agravo em recurso especial, deve impugnar de forma específica,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob
pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
2. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e incindível, de
modo que seus fundamentos não se fracionam em capítulos autônomos e todos devem
ser atacados no agravo em recurso especial.
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não pode ser utilizada como via
oblíqua para provocar reexame do acervo fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. O
do CPC pressupõe o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da
art. 1.025
existência de vício na decisão embargada, não podendo o Superior Tribunal de Justiça,
sem reexame de fatos e provas, reconhecer omissão rejeitada expressamente na instância
ordinária.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
“d”; CPC,
;
.
art. 593, inciso III,
art. 1.025; Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão,
EAREsp 746.775/PR
DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
804.533/PE,
Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel.
659.003/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em face de decisão proferida, às fls. 1382-1383, que não conheceu do Agravo
em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1387-1393, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) houve impugnação específica e fundamentada do óbice da Súmula 7/STJ
no agravo em recurso especial; (ii) verificar a existência de omissão no acórdão recorrido
não demanda incursão probatória; e (iii) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria se
negado a apreciar elementos centrais aptos a infirmar o resultado do julgamento, o que
afastaria a incidência da mencionada Súmula.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: dc85c3fe-f6dc-446e-a187-155df9bb3294

VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão monocrática ora agravada assentou que a parte agravante deixou de
impugnar especificamente o óbice da
, único fundamento autônomo apto a,
Súmula 7/STJ
por si só, manter a inadmissibilidade do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para o conhecimento
do agravo em recurso especial, é imprescindível que o agravante impugne, de forma
específica, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 182/STJ
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que a parte agravante deve
combater todos os seus fundamentos. Conforme consolidado pela Corte Especial do STJ
no julgamento dos
(Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão), a
EAREsp 746.775/PR
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, sendo a decisão de inadmissão incindível.
O acórdão da 2a Câmara Criminal do TJMG, efetivamente examinou o acervo
probatório, transcrevendo os interrogatórios de ambos os réus na fase judicial — nos
quais I. G. da R. e A. M. descreveram, com riqueza de detalhes, a versão da legítima
defesa —, registrou o depoimento judicial da testemunha K. A. O., que confirmou haver
arma de fogo na parte de trás da casa da vítima, e analisou a tese defensiva sustentada em
plenário. Concluiu que o veredicto popular encontrava amparo probatório e que não
havia total dissociação entre o veredicto e as provas, razão pela qual não se configurou o
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III,
"d", do CPP.
Opostos embargos de declaração pela Procuradoria-Geral de Justiça, alegando
omissão quanto aos depoimentos extrajudiciais das testemunhas K. e R., à mudança nas
versões dessas testemunhas, à ausência de arma na residência da vítima e à ausência de
análise sobre os requisitos do uso moderado dos meios e da agressão iminente, o TJMG
rejeitou os declaratórios, consignando expressamente que a decisão embargada
apresentava-se completa e objetiva, sem qualquer vício sanável por aquela via, e que o
acórdão já continha "pronunciamento expresso sobre as teses acusatórias de inocorrência
Documento eletrônico VDA56695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: dc85c3fe-f6dc-446e-a187-155df9bb3294

de legítima defesa e julgamento contrário à prova dos autos", inclusive com expressa
menção ao depoimento da testemunha K. A. O.. Registrou, ainda, que o intento real do
embargante era rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível na via dos embargos
declaratórios.
Diante desse quadro, o argumento do agravante — de que teria havido
"negativa de prestação jurisdicional" e que o TJMG teria se recusado a examinar os
elementos probatórios apontados — não encontra ressonância nos próprios acórdãos
trazidos aos autos. O Tribunal de origem examinou as provas, fundamentou sua
conclusão na existência de suporte probatório para o veredicto absolutório e rejeitou os
embargos declaratórios por entender que não havia omissão a suprir. Eventual
discordância quanto ao peso atribuído a cada elemento de prova — depoimentos
extrajudiciais versus judiciais, número de disparos, ausência de arma — configura,
exatamente, a hipótese de reexame do acervo fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ
.
Assim, a alegação de omissão, tal como formulada no agravo em recurso
especial, funcionava, na prática, como via oblíqua para provocar este STJ a reanalisar o
material probatório já valorado pelo TJMG, o que não se admite.
O que o Parquet Estadual fez, no agravo em recurso especial, foi argumentar,
em tese abstrata, que: (a) o Tribunal teria se negado a apreciar elementos centrais, de
modo que não poderia invocar a
para obstar o recurso especial; e (b) a
Súmula 7/STJ
análise da omissão não demandaria incursão probatória. Contudo, o próprio acórdão dos
embargos de declaração revela que o TJMG não se negou a apreciar os elementos —
antes, entendeu que já os havia apreciado no acórdão da apelação. Portanto, a premissa
fática sobre a qual se assentou a argumentação do agravante para atacar a Súmula 7/STJ
simplesmente não corresponde ao que foi decidido na origem.
Uma impugnação específica ao óbice da
exigiria que o
Súmula 7/STJ
recorrente demonstrasse, de forma concreta e pormenorizada, que a controvérsia poderia
ser resolvida a partir da mera leitura do acórdão — por revaloração jurídica da prova já
reconhecida, sem necessidade de incursão fática —, e não a partir da reavaliação do peso
e da credibilidade dos elementos probatórios. Isso não foi feito.
O argumento de que o
teria invocado o
do CPC para fins de
Parquet
art. 1.025
pré-questionamento ficto, não socorre o agravante.
O
do CPC permite que o Tribunal Superior considere incluídos no
art. 1.025
acórdão os elementos suscitados em embargos declaratórios, desde que reconheça a
existência do vício apontado.
Documento eletrônico VDA56695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: dc85c3fe-f6dc-446e-a187-155df9bb3294

Ocorre que, no caso concreto, o TJMG negou expressamente a existência de
qualquer omissão, afirmando que o acórdão da apelação já havia enfrentado as teses
acusatórias e os elementos probatórios invocados. Para que este STJ pudesse reconhecer
— contrariamente ao que concluiu o Tribunal de origem — que houve omissão relevante
capaz de alterar o resultado do julgamento, seria necessário cotejar as alegações do
Ministério Público com os fundamentos do acórdão impugnado e com o próprio acervo
probatório, avaliando se os elementos apontados (depoimentos extrajudiciais divergentes
dos judiciais, número de disparos, ausência de arma na residência) teriam ou não força
suficiente para afastar a conclusão de que o veredicto popular encontrava amparo
probatório. Essa operação, inevitavelmente, importa reexame de fatos e provas, vedado
pela
.
Súmula 7/STJ
Por fim, a decisão monocrática ora agravada assentou um único fundamento
autônomo para não conhecer do agravo em recurso especial: a ausência de impugnação
específica à
. Como demonstrado, o agravante não logrou infirmar esse
Súmula 7/STJ
fundamento de forma concreta e pormenorizada.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: dc85c3fe-f6dc-446e-a187-155df9bb3294

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0063977-2
AREsp 3.183.224 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00208341320228130035 10000231805573001 10000231805573002
10000231805573003 202400905810 208341320228130035
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: IRIS GAMA DA ROCHA
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
ADVOGADA
: JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
CORRÉU
: ARAÚJO MARQUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: IRIS GAMA DA ROCHA
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
ADVOGADA
: JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415504=3084=0494@
2026/0063977-2 - AREsp 3183224 Petição : 2026/0023790-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: 305389BB-F09F-4E09-8E0D-CF779D44EA0B